Tribunal: TJDFT
Processo: 0725901-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE COMPRAS NOS CARTÕES DE CRÉDITO. FRAUDE. ATO DE TERCEIRO. IMPUTAÇÃO DOS DÉBITOS A CORRENTISTA IDOSA. VÍTIMA DO “GOLPE DO MOTOBOY”. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE AO EMPREENDIMENTO (STJ, SÚMULA 479). FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E NO CONTROLE DAS OPERAÇÕES ATÍPICAS CONSUMADAS. RESPONSABILIZAÇÃO. REQUISITOS APERFEIÇOADOS (CDC, ART. 14; CC, ARTS. 186 E 927). GÊNESE ILÍCITA. INVALIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES CREDITÍCIAS E COMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO PATRIMONIAL. IMPERATIVO LEGAL. DANO MORAL. CONSUMIDORA. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AFETAÇÃO DA ECONOMIA PESSOAL E DO EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. O relacionamento estabelecido entre a correntista e o banco qualifica-se como relação de consumo por emoldurar os pressupostos indispensáveis à qualificação do vínculo com essa natureza jurídica, ensejando que os riscos inerentes à subsistência de fraudes no manejo da conta corrente e dos cartões de crédito fornecidos à consumidora se inscreve dentre os riscos da atividade bancária, tornando o fornecedor responsável pela sua subsistência e pelos efeitos que irradia se não derivara da concorrência da consumidora, inclusive porque sua responsabilidade, defronte os serviços que fomenta, é de natureza objetiva (CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o, II).
2. Às instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, compete velar pela higidez da segurança dos serviços que colocam à disposição de seus clientes, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pelos danos advindos da realização de operações financeiras fraudulentas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pela consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os.
3. Conquanto a gênese dos fatos tenha emergido do fato de que a correntista fora vitimada por atuação de estelionatários – “golpe do motoboy” –, o desenrolar da obtenção fraudulenta dos seus cartões de crédito, com a realização de operações de compras mediante uso dos instrumentos creditícios inteiramente atípicas e destoantes do seu histórico de correntista encerra falha imputável ao banco com o qual mantém relacionamento, pois não apreendera as movimentações heterodoxas, permitindo que se realizassem, denotando falha em seus sistemas de controle.
4. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários e financeiros responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pela correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por encerrar a ocorrência fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes (CDC, art. 14 e § 3o).
5. O banco é responsável pelos danos sofridos pela correntista que, vitimada por estelionato proveniente de avançada técnica de engenharia social, fora convencida por falso atendente de que houvera falha na segurança, levando-a a entregar seus cartões de crédito para suposto funcionário do banco, que, munido dos dados bancários correlatos, efetuara operações fraudulentas de compra, porquanto os fatos, conquanto derivados de ilícitos penais, somente resultaram nas operações financeiras e comerciais por falta de segurança adequada nos controles eletrônicos das movimentações empreendidas em desconformidade com o padrão de movimentação da correntista, consubstanciando fortuito interno que torna o prestador de serviços responsável pelo havido e pela composição dos danos sofridos pela vítima, uma vez que não oferecera o serviço e a segurança que dele legitimamente era esperada (CDC, art. 14, § 1o; STJ, Súmula 479).
6. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações financeiras de forma indevida, culminando em considerável desfalque patrimonial, afetando a economia pessoal da consumidora e colocando-a sob situação de insegurança, os fatos determinam a qualificação de dano material, ensejando que o prestador de serviço, a par de serem desqualificadas as obrigações germinadas da operação ilícita, componha-o mediante a repetição de tudo o que indevidamente decotara da conta da cliente sem respaldo contratual, e, outrossim, irradia-lhe dano de natureza extrapatrimonial, diante dos efeitos que experimentara a lesada nos direitos da sua personalidade, cuja compensação deve ser mensurada em importe ponderado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CC, arts. 186 e 927).
7. A compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo à consumidora em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa lesada no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira da ofendida, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa à vitimada.
8. Apelação conhecida e desprovida. Maioria.